Tribunal: TJDFT
Processo: 0713245-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713245-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ALI SHAFIQ ALI IBRAHIM HUSSEIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO SAFRA S.A (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0746955-73.2023.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de ALI SHAFIQ ALI IBRAHIM HUSSEIN , indeferiu o pedido de arresto através do sistema SISBAJUD, no modalida teimosinha, nos seguintes termos (ID 190530254 do processo de origem): “Remova-se o sigilo da petição retro e anexos uma vez que o documento não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC. Indefiro o pedido de ID 190277085 eis que ausentes os requisitos legais necessários à concessão da medida cautelar requerida. Concedo ao Exequente o prazo de 15 (quinze) dias para indicação de novos endereços à citação”. Em suas razões recursais (ID 57485426), afirma que o arresto executivo é medida pré-penhora a ser realizada quando não encontrado o devedor para realizar a citação. Argumenta que o único requisito é que o devedor não seja localizado, não sendo necessário o esgotamento dos meios para citação do devedor. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o arresto executivo visando o bloqueio de bens do executado pelo sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 dias. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, o agravante postula o arresto executivo, cuja disciplina jurídica está prevista no art. 830 do Código de Processo Civil. O arresto executivo não se confunde com o arresto cautelar, sendo que os requisitos para a sua concessão são a frustação na citação do executado e a localização de seu patrimônio. Nesse sentido, transcrevo os ensinamentos do professor Daniel Amorim Assumpção: “O arresto executivo, apesar de preparar a garantia do juízo que será realizada pela penhora, não se confunde com o arresto cautelar, previsto no art. 301 do CPC. Primeiro, em razão dos diferentes requisitos necessários à sua concessão, pois na constrição cautelar devem-se verificar a probabilidade da existência do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC), e no arresto executivo, a frustação na citação do executado e a localização de seu patrimônio. Segundo, porque o arresto executivo é realizado ex officio pelo oficial de justiça, enquanto que o cautelar depende de decisão judicial” (Neves. Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito Processual Civil, Vol único, 10. Ed. Ed. Juspodivm, 2018, p. 1243). No caso em comento, verifico que não foi localizado o réu para citação no endereço indicado na inicial. Além disso, o Oficial de Justiça conseguiu falar com o devedor por WhatsApp, mas ela não enviou identificação, impossibilitando a citação eletrônica (ID 189717361, autos de origem). O credor postulou o arresto executivo, contudo o juízo a quo indeferiu, ao fundamento de que não foram preenchidos os requisitos legais. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que já foi tentada a citação do devedor no endereço indicado na inicial, sem êxito. Além disso, o devedor se esquivou para não ser citado por WhatsApp, conforme certidão do Oficial de Justiça. Assim sendo, o requisito legal foi preenchido, conforme ensina o professor Fredie Didier e outros autores: “Para que o art. 830 incida, basta que sejam satisfeitos os seguintes pressupostos: (i) que o devedor não seja encontrado, pouco importando se não foi localizado por esquivar-se intencionalmente à citação ou por força tão somente das circunstâncias; e (ii) o oficial de justiça constate a existência de bens penhoráveis. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 5, 8a ed., Editora JusPodivm, p. 774)” Cumpre observar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não é necessário o esgotamento das diligências para localização do devedor para que haja o deferimento do arresto executivo. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) (negritei) No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. REQUISITOS ATENDIDOS. EFETIVAÇÃO POR MEIO DO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RESSALVA QUANTO AO DEVEDOR CITADO. I. O arresto previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil tem como pressupostos a frustração do ato citatório e a possibilidade de constrição de bens do executado, não se condicionando ao atendimento dos requisitos próprios da tutela de urgência cautelar ou ao exaurimento de diligências para a citação do executado. II. Atendidas as duas exigências postas de maneira objetiva pela legislação processual, não há impedimento à implementação do arresto mediante a indisponibilidade de ativos financeiros via SISBAJUD, observado o disposto no artigo 854 do Código de Processo Civil. III. Ressalva quanto ao devedor citado, em relação ao qual fica superada processualmente a possibilidade de arresto, sem prejuízo da realização de penhora depois do prazo para pagamento voluntário da dívida IV. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1766334, 07014315620238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. EXECUÇÃO. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. ARRESTO ELETRÔNICO. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 830, CAPUT, DO CPC. ARRESTO CAUTELAR. ART. 300 CPC. INADEQUAÇÃO. 1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC visa assegurar a conversão em penhora nas situações em que restar frustrada a localização do devedor, e não se confunde com a tutela provisória de natureza cautelar de arresto/sequestro prevista no art. 301 do CPC. 2. Caso o executado não seja localizado, a lei autoriza o próprio oficial de justiça, independentemente de determinação judicial, que proceda ao arresto de bens a fim de garantir a execução (art. 830, caput, CPC). 3. Sendo o arresto uma antecipação da penhora, são subsidiariamente aplicáveis as mesmas cautelas de sigilo das constrições eletrônicas, a fim de evitar sua frustração. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1716026, 07136267320238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA DEVEDORA. FALTA DE LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO. ARRESTO EXECUTIVO VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E DO TJDFT. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o arresto executivo para constringir bens do executado não encontrado para citação (art. 830, CPC). 2. O art. 854 do CPC estabelece a possibilidade da penhora de dinheiro ou aplicação financeira por meio eletrônico, sem a oitiva do executado, determinando a indisponibilidade dos ativos financeiros em nome do devedor, limitando-se a indisponibilidade ao valor execução. 3. O devedor não precisa ser cientificado previamente da penhora, bastando não ser encontrado para autorizar o arresto executivo "on-line", limitando-se a indisponibilidade ao valor da execução (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). 4. Precedentes: Acórdão 1752549, 07174669120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 15/9/2023; Acórdão 1737471, 07133998320238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 9/8/2023; Acórdão 1673649, 07370602820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no PJe: 17/3/2023. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a realização do arresto executivo na modalidade online. (Acórdão 1788210, 07339975820238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, entendo, em juízo perfunctório, que é possível o arresto on-line dos bens dos devedores, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC, não sendo imprescindível o esgotamento das tentativas de citação, já que demonstradas, nesta fase inicial, a diligência realizada sem êxito na citação do executado. Desse modo, restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para deferir o arresto on-line em busca de bens dos devedores, através do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 dias. Comunique-se ao i. Juízo de origem para cumprimento da presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Dispenso a intimação do agravado,uma vez que ainda não foi citado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora